Tribunal: TJBA
Processo: 8051548-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051548-46.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA BARRETO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: EDMILSON BARRETO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ARILMA DE OLIVEIRA BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA CONSTRUÍDA SOBRE LAJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO CARACTERIZADO. CONFLITO DE CONVIVÊNCIA. EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A procedência da reintegração de posse exige prova, pelo autor, da posse anterior, da ocorrência de esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2. A prova oral e documental revela que a autora sempre residiu no pavimento térreo, tendo a construção na laje sido iniciada por filho terceiro e concluída pelos réus, sem demonstração de posse direta anterior da autora na área superior.

3. A ausência de comprovação da posse anterior do autor sobre a área objeto da demanda e da prática de esbulho pelos réus inviabiliza o deferimento de reintegração de posse.

4. Conflito de convivência familiar e uso compartilhado de imóvel não se confundem com esbulho possessório.

Apelação a que dá provimento em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8051548-46.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador– BA, em que figura como apelante
MARIA HELENA BARRETO DA SILVA
e como apelados
EDMILSON BARRETO DA SILVA
e
EDLENE DOS SANTOS PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).